Tribunal: STF
Processo: RE 73915
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
I) - DECISÃO QUE, COM APOIO NA SÚMULA 211, NÃO CONHECEU DE EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA MESMA DECISÃO.
SUMULAS 282 E 356.
II) - INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, POR SUSPENSO O CURSO DO PRAZO, DE
ACORDO COM A REGRA DO ART. 169, I, DO CÓDIGO CIVIL.
III) - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AOS ARTS. 1.576 E 1.721 DO
MESMO DIPLOMA LEGAL.
IV - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.